Tribunal: CARF
Processo: 10166.728044/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728044/2011-20
RESOLUÇÃO
2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO MARCOS BEZERRA PEIXOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora registre,
conclusivamente, em informação fiscal, se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada, bem como
junte aos autos a prova material do VTN arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do
SIPT com os devidos valores da aptidão agrícola.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728044/2011-20
2
RELATÓRIO
O presente processo refere-se a Auto de Infração lavrado em 21/11/2011 (fls. 03 à
17), pela DRF, unidade de Maceió, que constituiu crédito tributário no valor de R$ 74.074,76,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) nos exercícios de 2006, 2007 e
2008, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, em face do sujeito passivo, Sr. Gilberto
Marcos Bezerra Peixoto, proprietário do imóvel “Granja São José e Fazenda Prata Ralada” (NIRF n°
4.584.428-3), com área declarada de 99,1 ha, em 2006 e 2008, e de 109,1 ha, em 2007, localizado
no município de Maceió/AL.
O Auto de Infração aponta a falta de recolhimento do imposto sobre a propriedade
territorial rural – ITR – decorrente de irregularidade na Declaração do ITR no parâmetro “Valor da
Terra Nua – VTN”, durante os referidos exercícios.
A ação fiscal se iniciou com o Termo de Intimação Fiscal n° 04401/00039/2011 (Fls.
34/35) encaminhado ao contribuinte, exigindo-se que fosse apresentado, no prazo de 20 dias, os
laudos de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitidos por engenheiro agrônomo/florestal,
nos termos das normas vigentes, referente aos exercícios em análise.
Constata-se que o Contribuinte só foi devidamente intimado, após novo Termo de
Intimação Fiscal (Fls. 41/44), para apresentar os laudos de avaliação requisitados, contudo não os
forneceu, restringindo-se a juntar apenas cópias de escrituras e certidões.
Nestas certidões, verificou-se que houve erro de fato no preenchimento das DITRS
referente à área total do imóvel. A partir da área comprovada de 50,1 ha, observou que outros
itens também estavam incorretos, tendo em vista que o total da Distribuição da Área utilizada na
Atividade Rural (ha) declarada ultrapassou a área total do imóvel.
Diante disso, o lançamento desconsiderou os dados apresentados, por conta da
ausência dos laudos de avaliação contendo as informações necessárias (como a distribuição da
área utilizada e as benfeitorias), seguindo-se, assim, o art. 14 da Lei n° 9.393/96 e o Sistema de
Preço de Terras – SIPT.
Em síntese, a fiscalização emitiu o Auto de Infração para corrigir a área do imóvel
declarada, reduzindo-a de 99,1 ha para 50,1 há, nos anos de 2006 e 2008, e de 109,1 ha para 50,1
ha, em 2007. Ajustou as áreas declaradas de benfeitorias, produtos vegetais, pastagens e
atividades granjeiras/aquícolas, que também sofreram redução. A avaliação do Valor da Terra Nua
(VTN) foi corrigida, subindo de R$ 17.000,00 para R$ 513.111,67 em 2006, R$ 538.215,28 em 2007
e R$ 678.367,03 em 2008, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT) da Receita Federal. Isso
resultou na redução do grau de utilização do imóvel e no aumento da alíquota do imposto, de
0,80% para 2,00%, gerando um imposto adicional de R$ 34.185,87 para os três anos, conforme os
demonstrativos de fls. 06/07; 08/09; e 10/11.

O Contribuinte, então, apresentou Impugnação às Fls. 102/104 alegando em
síntese:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728044/2011-20
3

IMPUGNAÇÃO (FLS. 102/104)
 Que, após receber o Termo de Intimação Fiscal n° 044401/00048/2011, se
dirigiu as unidades da Receita Federal localizadas no Distrito Federal para
mais informações. Contudo, não conseguiu as informações necessárias
sendo necessário se deslocar até a Delegacia da Receita Federal de Alagoas.
 Que a exigência dos laudos fornecidos por engenheiro agrônomo seria de
custos aproximados de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Laudo, pois
para a execução destes seria necessário o Georreferenciamento, e que no
espaço de tempo determinado no Termo de Intimação Fiscal não seria
possível a sua confecção.
 Que o Georreferenciamento, de acordo com a legislação, somente seria
exigido pelo INCRA para propriedades rurais que tivesse acima de 500
hectares.
 Que o Contribuinte não teria condições financeiras para arcar com as
despesas do laudo exigido.
 Que comprovou não ser mais possuidor da
área constante do Termo de
Intimação Fiscal e somente detinha a propriedade e posse de apenas 50,1
ha.
 Que a fiscalização aceitou a redução da área, mas deixou de considerar que
o terreno restante seria situado em região acidentada, com poucas regiões
próprias para a agricultura.
 Que a fiscalização reduziu a área, mas não reduziu o valor da terra nua que
foi devidamente comprovada através de escritura pública de venda (fls.
127/128) e confirmado pela prefeitura de Maceió conforme guia de ITBI
(Fls. 115/126).
 Que o Valor da Terra Nua seria de R$3.000,00 por hectare.

Nesse contexto, finalizou seus pedidos requerendo que: a) Reduzido o VTN para um
valor compatível ao comprovado por meio de cobrança do ITBI pela Prefeitura de Maceió e venda
através de Escritura Pública registrada; b) considerados os parâmetros de utilização da área
tributada para redução do índice para os de terra produtiva para tributação do ITR; c) substituídos
os índices, que foram considerados para terra abandonada e para especulação, o que não é o
caso; d) cancelado o Auto de Infração;

Ao apreciar a Impugnação, a DRJ proferiu o seguinte Acórdão (Fls.153/166):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -ITR.
Exercício: 2006, 2007, 2008
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728044/2011-20
4
cabe ser mantida as informações declaradas nas DITR quanto à distribuição
das áreas do imóvel, que não são objeto da lide, além de não ter sido
caracterizada a hipótese de erro de fato nas DITR.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS, DESTINADAS À PRODUÇÃO
VEGETAL E ATIVIDADE GRANJEIRA/AQUICOLA
As áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural, utilizadas na produção vegetal e na atividade
granjeira/aquícola cabem ser devidamente comprovadas com documentos
hábeis.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem
declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe
ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT,
por falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
do VTN em questão.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados
informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Nesse sentido, quanto a perda da espontaneidade, entendeu-se que o contribuinte
não poderia mais retificar suas declarações (DITR) referentes aos exercícios autuados, pois já havia
sido iniciado procedimento fiscal, o que, conforme o art. 138 do CTN e art. 7o do Decreto no
70.235/1972, extingue a espontaneidade. Assim, eventuais erros de fato ou tentativas de inclusão
de áreas ambientais (como reserva legal ou áreas de preservação) não poderiam mais ser
corrigidos na via administrativa
Além disso, observou-se que o contribuinte não apresentou o Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ao IBAMA nos prazos regulamentares — requisito essencial, desde o exercício de
1997, para exclusão de áreas não tributáveis do cálculo do ITR. Assim, mesmo que houvesse
florestas nativas ou áreas de preservação, não poderiam ser excluídas do valor da terra tributável.
No que tange as áreas ocupadas com benfeitorias, produção vegetal, atividade
granjeira/aquícola e pastagens, a DRJ manteve a glosa (desconsideração) das áreas declaradas
nessas categorias, porque o contribuinte não apresentou documentos hábeis para comprovar a
efetiva utilização do solo nas atividades informadas.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728044/2011-20
5
A respeito do valor da terra nua (VTN), a DRJ manteve o arbitramento fiscal,
afirmando que o contribuinte não apresentou laudo de avaliação fundiária elaborado por
profissional habilitado e com ART registrada no CREA, conforme exigido pela ABNT NBR 14.653-3.
Por fim, ao apreciar o ônus da prova, ressaltou-se que cabe ao contribuinte
comprovar as informações prestadas na DITR, mediante documentação idônea. A ausência de
provas, tanto sobre as áreas declaradas quanto sobre o VTN, levou à manutenção integral do auto
de infração e da multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto devido.

Em sequência, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando seus
argumentos em sede de Impugnação, alegando que a DRJ não considerou adequadamente suas
justificativas e documentos apresentados, insistindo na validade das provas já juntadas e que o
procedimento fiscal exigiu comprovações excessivamente onerosas.

Por todo o exposto, este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO VTN ARBITRADO
(CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA)

A controvérsia trazida a este Colegiado restringe-se, em essência, à validade do
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) com fundamento no Sistema de Preços de Terras –
SIPT, efetuado pela fiscalização e mantido pela DRJ, diante (i) da ausência, pelo sujeito passivo, de
laudo técnico de avaliação e de georreferenciamento, e (ii) da insuficiência, nos autos, de prova
material que demonstre, de forma transparente e verificável, a origem dos valores adotados e a
observância dos critérios legais, em especial a aptidão agrícola do imóvel.
No caso concreto, o Auto de Infração lavrado para os exercícios de 2006, 2007 e
2008, relativo ao imóvel “Granja São José e Fazenda Prata Ralada”, procede ao arbitramento do
VTN com base em valores extraídos do SIPT para o Município de Maceió/AL, promovendo
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728044/2011-20
6
elevação significativa do VTN declarado (R$ 17.000,00) para montantes superiores a R$
500.000,00, com reflexos diretos no grau de utilização e na alíquota aplicada.
A DRJ, por sua vez, mantém integralmente o arbitramento, assentando que, à
ausência de Laudo de Avaliação elaborado conforme NBR 14.653-3 da ABNT, com ART no CREA,
não haveria elementos para afastar os parâmetros do SIPT, imputando integralmente ao
contribuinte o ônus da prova.

É fato que o recorrente não apresentou laudo técnico nem planta
georreferenciada, limitando-se a trazer aos autos escrituras públicas, guias de ITBI, certidões
imobiliárias e alegações de topografia acidentada, existência de áreas de preservação, benfeitorias
e limitações de uso, documentos estes corretamente reputados insuficientes, por si sós, para
infirmar o arbitramento do VTN à luz do padrão técnico exigido.
Essa deficiência probatória, todavia, não exime a Administração Tributária, nem
este Conselho, em sede revisional, do dever de demonstrar, de forma minimamente motivada e
documentalmente comprovada, a base objetiva do arbitramento efetuado, sobretudo quando
fundado em sistema referencial próprio (SIPT), criado por força do art. 14 da Lei no 9.393/96, e
utilizado como elemento substitutivo do valor declarado.
Verifica-se, ao examinar os autos, que a fiscalização menciona os valores do SIPT e
os reproduz em demonstrativos de cálculo, verifica-se que as telas do SIPT (fls. 19-21) específica
do imóvel, encontram-se com os valores referente a Aptidão Agrícola zerados.
Assim, não é possível aferir, a partir da instrução atual, se o VTN adotado
corresponde, de fato, a valor compatível com a aptidão agrícola efetiva do imóvel objeto da
autuação, ou se foi tomado como dado médio genérico, descolado das peculiaridades do bem
fiscalizado.
Essa lacuna instrutória limita o controle de legalidade do arbitramento e impede
que este Conselho exerça, com segurança, o seu juízo de mérito, sobre a causa. Razão pela qual
entendo como mais prudente, converter o julgamento em diligência. Conforme entendimento já
proferido por este Conselho, por meio da Resolução no 2301-000.852 de Relatoria de Sheila Aires
Cartaxo Gomes (2° Seção de Julgamento/ 3° Câmara/ 1° Turma) em que se discutia, igualmente,
o arbitramento do VTN com base no SIPT em lançamento de ITR.
Naquela oportunidade, não obstante a existência de laudo técnico juntado pelo
contribuinte, o colegiado reconheceu que a ausência, nos autos, da prova material do VTN
arbitrado, notadamente a tela do SIPT e a indicação da aptidão agrícola considerada,
inviabilizava a manutenção do arbitramento, razão pela qual determinou-se a conversão do
julgamento em diligência.
Como se nota, a jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a
conversão de ofício do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo
de instrução processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728044/2011-20
7
autoridade julgadora, sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do
direito pleiteado.
A prerrogativa de converter o julgamento em diligência está diretamente vinculada
ao nível de cognição alcançado pelo julgador. A decisão de buscar elementos adicionais para a
instrução do processo depende da profundidade e clareza com que o conselheiro compreende a
matéria controvertida.

No presente caso, não há segurança jurídica suficiente para, neste momento,
afirmar que os parâmetros utilizados pela Fiscalização com o intuito de mensurar o VTN estão
corretos, pois, como afirmado, não foi juntado a tela SIPT.
Apesar de o crédito tributário, por sua natureza, esteja amparado pela presunção
de legitimidade e veracidade, essa presunção é relativa e não exime a Administração Tributária do
ônus de comprovar os fatos que serviram de base ao lançamento.
Ressalte-se, porém, que a conversão do julgamento em diligência, não implica
inversão indevida do ônus da prova nem favorecimento automático ao contribuinte, mas atende
aos princípios da legalidade, da motivação do lançamento (art. 142 do CTN), do contraditório e da
verdade material que regem o processo administrativo fiscal.
Busca-se, portanto, apenas suprir lacuna relevante de instrução: confirmar se o
arbitramento do VTN observou os parâmetros normativos do art. 14 da Lei no 9.393/96 (incluindo
aptidão agrícola e dados oficiais de preços de terras) e permitir que as partes, à vista da
documentação juntada, possam exercer plenamente o contraditório.
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, entendo imprescindível a complementação probatória e voto por
CONVERTER de ofício o presente julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora
registre, conclusivamente, em informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada,
bem como junte aos autos a prova material do VTN arbitrado, especialmente mediante a
anexação da tela do SIPT com os devidos valores da aptidão agrícola.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.240 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728044/2011-20
8

Fl. 191
DF CARF MF
Original